Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NA SEGUNDA FASE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO.
1. Nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ato judicial que julga procedente o pedido da primeira fase procedimental da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, a qual desafia agravo de instrumento. De outro lado, caso julgue improcedente o pedido ou extinga o feito sem resolução do mérito, o ato judicial será sentença, que desafia apelação.
3. Na hipótese, foi julgado procedente o pedido na primeira fase do procedimento. Assim, a decisão tem natureza de decisão interlocutória de mérito, a qual deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, o que não ocorreu. Portanto, como não houve impugnação tempestiva acerca da fixação dos honorários na primeira fase, operou-se a preclusão, de modo que a matéria não pode ser mais objeto de discussão (art. 507 do CPC).
4. De todo modo, nos termos do art. 85 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, se não houve sentença, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários na primeira fase. O exame da pretensão relativa à fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente deve ocorrer ao final da segunda fase do procedimento.
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o proveito econômico irrisório (R$159,00). Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei n. 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF (disponível em https://oabdf.org.br/urh/) prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de abril de 2022, correspondia a R$ 338,01 (trezentos e trinta e oito reais em um centavo). Logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 8.450,25 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), com fulcro nos art. 85, §§ 8o e 8a-A, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.